Tribunal: TJES
Processo: 5005560-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005560-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BELMIRO GARBRECHT

AGRAVADO: ISAQUE LISBOA CHAVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR APLICATIVO
WHATSAPP
. ART. 246, DO CPC. AUSÊNCIA DE CADASTRO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O art. 246, do CPC, é claro no sentido de que a “
citação será feita preferencialmente por meio eletrônico
”, desde que o endereço eletrônico do citando esteja previamente cadastrado “
no banco de dados do Poder Judiciário
”. 2 - A possibilidade de convalidação de uma citação feita por meio de WhatsApp, que tenha atingido a sua finalidade legal, não se confunde com a prévia autorização para que esta seja feita em desacordo com as formalidades legais, como pretende o Agravante.
3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005560-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BELMIRO GARBRECHT

AGRAVADO
: ISAQUE LISBOA CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos de Ação de Execução Extrajudicial ajuizada pelo Agravante, indeferiu o pedido de Citação da parte executada via WhatsApp.

O presente recurso discute, unicamente, a possibilidade de citação do Executado por meio do aplicativo WhatsApp.

O art. 246,
caput
, do Código de Processo Civil, com alteração implementada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário
, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

A legislação é clara no sentido de que a “
citação será feita preferencialmente por meio eletrônico
”, desde que o endereço eletrônico do citando esteja previamente cadastrado “
no banco de dados do Poder Judiciário
”.

No mesmo sentido, o Provimento nº 63/2021, da Corregedoria Geral da Justiça, que “
institui o procedimento de citação, notificação e intimação pelos meios eletrônicos: telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail), no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”, assim dispõe:

Art. 3º.
A citação
, a notificação ou a intimação
por meio do telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail)
será voluntária
.

Art. 4º. No ato do ajuizamento do feito ou na primeira oportunidade de intervenção processual, deverão fornecer os dados necessários da parte e de seu advogado, através de declaração específica, com o número do telefone móvel celular, aplicativo de mensagens e endereço de correio eletrônico (e-mail), além de cópia do documento pessoal com foto, garantido seu absoluto sigilo.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no seguinte sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8º E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE
. [...] 2. O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. 3. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação aos arts. 8º e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente. 4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8º da Resolução nº 354/2020. 5. Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que:
(i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionado
s. 6. A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS nº 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo. 7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos. 8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado. 9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. 10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. 11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 12.
A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu.
13. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo WhatsApp apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo. 14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo coronavírus, a saber: certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando; ausência de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios. 15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, mas também reconhecer a possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja rejulgado à luz da fundamentação, como entender de direito (STJ, REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023).

Ressalto que a possibilidade de convalidação de uma citação feita por meio de WhatsApp, que tenha atingido a sua finalidade legal, não se confunde com a prévia autorização para que esta seja feita em desacordo com as formalidades legais, como pretende o Agravante.

Neste sentido, a decisão monocrática prolatada pelo eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002766-05.2024.8.08.0000, em 08/03/2024.

Acerca do tema os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE CADASTRO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA
. - Não obstante se conheça o entendimento firmado pelo colendo STJ sobre a possibilidade da citação eletrônica, atualmente, a citação por intermédio de aplicativos de mensagens, demanda o prévio cadastro da parte no banco de dados do Poder Judiciário. - O artigo 246, caput, do CPC, já alterado pela Lei nº 14.195/21, estabelece a necessidade de prévio cadastro do citando no banco de dados do Poder Judiciário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.146579-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CITAÇÃO POR E-MAIL – CABIMENTO – ARTIGO 246 DO NCPC – PARTE RESIDENTE NO EXTERIOR –
I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de citação por e-mail do sócio coagravado, pois tal ato depende de cadastro prévio nos sistemas deste E.TJSP – II – Reconhecido que a citação eletrônica exige o cadastro prévio do citando nos sistemas deste E. Tribunal de Justiça, circunstância não verificada no presente caso – Possibilidade de utilização dos meios tradicionais de citação, como a expedição de carta rogatória, nos termos da lei - Inteligência do Provimento CSM n° 1920/2011, Comunicado CG 2265/2017 e Resolução CNJ nº 354/2020 - Precedentes deste E. TJSP – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Agravo improvido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2105332-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024).

Registro que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 1.595/2020, do Senado Federal, que “
Altera a Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para prever a intimação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma
”.

Assim, considerando as normas legais até então vigentes, as razões recursais não são suficientes para justificar o provimento do presente recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.